Tribunal: TJSP
Processo: 1018149-79.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação do autor de que sofreu acidente enquanto cavalgava porque a requerida não teria preparado adequadamente o cavalo, nem fornecido as condições de segurança necessárias. Inviável a inversão do onus probandi no caso vertente, pois não são verossímeis as alegações do requerente, nem é ele hipossuficiente quanto ao objeto

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação do autor de que sofreu acidente enquanto cavalgava porque a requerida não teria preparado adequadamente o cavalo, nem fornecido as condições de segurança necessárias. Inviável a inversão do onus probandi no caso vertente, pois não são verossímeis as alegações do requerente, nem é ele hipossuficiente quanto ao objeto da prova. Não tendo o autor produzido prova inconteste do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência da demanda era medida de rigor. Sentença mantida.

Recurso improvido.